Tribunal: TJSP
Processo: 2249192-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA R. DECISÃO que INdeferiu TUTELA DE URGÊNCIA.

R. Sentença de mérito proferida nos autos de origem. Perda superveniente do interesse recursal do agravante. Recurso prejudicado. Inteligência do art. 932, inciso III do CPC/2015.

RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249192-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ONTARGET
DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249192-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/9
VOTO No 16.386 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249192-20.2019.8.26.0000
No NA ORIGEM: 1054907-79.2019.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (3a Vara da Fazenda Pública)
AGRAVANTE: ONTARGET DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA DE 1o. GRAU: Fausto José Martins Seabra

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA R.
DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA.
R. Sentença de mérito proferida nos autos de origem. Perda
superveniente do interesse recursal do agravante. Recurso
prejudicado. Inteligência do art. 932, inciso III do CPC/2015.
RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto por ONTARGET DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
LTDA. contra r. decisão interlocutória proferida nos autos da anulação de
débito fiscal no 1054907-79.2019.8.26.0053 que move contra a FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A r. decisão agravada, proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara
da Fazenda Pública de São Paulo possui o seguinte teor, verbis:
“VISTOS.
Nem todas as teses desenvolvidas na longa petição inicial são
uníssonas nos juízos e tribunais. É certo que inexiste dúvida de que
taxas de juros acima da SELIC são inadmissíveis na composição do
crédito tributário, conforme reconhecido pelo Egrégio Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e inúmeros
julgados, assim como as multas punitivas não podem superar o valor
do tributo devido.
Já a compensação de créditos tributários é prevista no art. 170 do
Código Tributário Nacional e exige lei específica do ente político

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249192-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/9
(União, Estado ou Município), “nas condições e sob as garantias que
estipular”. Em outras palavras, “a atividade é vinculada, não
sobrando ao agente público qualquer campo de discricionariedade”
(Paulo de Barros Carvalho. Curso de direito tributário, 8a ed. São
Paulo: Saraiva, 1996, p. 311).
Inexiste lei estadual que autorize a compensação pretendida pela
autora, tampouco os dispositivos legais por ela invocados conduzem
a tal possibilidade. Com efeito, observa-se nas escrituras públicas
acostadas à petição inicial que a requerente é cessionária de
precatórios de natureza alimentar, os quais não podem ser objeto de
compensação tributária, justamente porque o art.78, caput e o § 2o,
ambos do ADCT, incluído pela EC no 30/2000, vedam o
parcelamento. E se não é possível parcelar a satisfação dos
precatórios de natureza alimentar, não se cogita no poder liberatório
do pagamento de tributos em virtude de prestações anuais não
liquidadas na forma do citado § 2o.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal
de Justiça: RMS 26.908, 1a Turma, Rel. Denise Arruda e RMS 28.475,
Rel. Francisco Falcão.
Já os artigos 5o e 6o da EC no 62/2009 não estabeleceram nenhum
regime jurídico novo para a compensação tributária, limitando-se a
convalidar as cessões de precatórios realizadas antes de sua
promulgação, o que não acontece na hipótese dos autos, uma vez que
as escrituras públicas de cessão de direitos creditórios acostadas aos
autos são posteriores à vigência da citada emenda.
Não se cogita, outrossim, em ofensa aos princípios constitucionais
citados na petição inicial, reiterando-se que a autora é cessionária de
crédito de natureza alimentar e isso não lhe confere o poder de
subverter a ordem de pagamento dos precatórios, tampouco o
inadimplemento deles é motivo para a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário da parte contrária, uma vez ausentes as hipóteses
do art. 151 do Código Tributário Nacional.
A propósito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assinalou que a requerente é “contribuinte de direito, que praticaria
ilegalidade ao não transferir o valor recebido do contribuinte de fato
para o Fisco na ocasião própria, e ainda sendo privilegiado na
inversão da ordem do precatório, impedindo o Estado de, com o
dinheiro do tributo não pago, honrar a referida ordem dos
precatórios” (Ap. 0009107-55.2013, 11a Câmara de Direito Público,
Rel. Oscild de Lima Júnior, j. 17.12.2013).
Por fim, há 'quantum debeatur' incontroverso, de modo que a
suspensão da exigibilidade depende do depósito judicial desse
montante, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário
Nacional e também para a demonstração de solvabilidade do
contribuinte. Como isso não ocorreu, processe-se sem a liminar, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249192-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/9
poderá ser objeto de nova análise se realizado o citado depósito.
Nesse sentido, os seguintes julgados da Seção de Direito Público do
TJSP:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROTESTO
DE
CDA.
TUTELACAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
CERTIDÕES DEDÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO PARCIAL DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITOTRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL N.o
13.918/09. Pretensão da agravante de ver afastada a exigência de
caução do valor incontroverso, para obter a suspensão da
exigibilidade total do crédito tributário. Impossibilidade. Necessidade
de depósito integral do débito tributário. Inteligência do artigo 151,
inc. II, do Código Tributário Nacional e Súmula no 112 do STJ.
Ausência, ademais, de fundamento para dispensa pretendida. Decisão
mantida. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento no
2213611-12.2017.8.26.0000, Rel. DJALMA LOFRANO FILHO, j.
6/12/2017).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO Suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na forma como pretendida, que
reclama o depósito integral e em dinheiro do montante discutido -
Inteligência do artigo 151,inciso II, do CTN - Incidência da Súmula
no 112, do C. SUPERIOR Tribunal de Justiça - Decisão mantida.
Recurso
não
provido
(Agravo
de
Instrumento
no
2250173-20.2017.8.26.0000, Rel. REBOUÇAS DE CARVALHO, j.
6.2.2018).
Nem se alegue, por outro lado, que a certidão de dívida ativa perde a
exigibilidade
porque
acrescida
de
juros
"inconstitucionais".
Conforme há muito decidiu o Superior Tribunal de Justiça, inútil a
determinação para novo lançamento tributário ou para a expedição
de outras certidões, pois simples operação aritmética para deduzir as
verbas acessórias em desacordo com aquele limite propiciará o seu
aproveitamento, valendo lembrar que a sentença judicial também é
título executivo, motivo pelo qual se torna despicienda qualquer
determinação naquele sentido (v. STJ, 1a Seção, REsp no 1115501-SP,
Rel. Luiz Fux,j. 10.11.2010).
Cite-se com as advertências legais. Servirá a presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Considerando que este feito tramita digitalmente, a íntegra da inicial
e de todos os documentos que instruem o processo podem ser
acessados por meio do endereço eletrônico do Tribunal de Justiça
(http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/open.do), acessando o link: "este
processo é digital. Clique aqui para informar a senha e acessar os
autos". Por esse motivo, o mandado não é instruído com cópias de
documentos. A senha para acesso ao processo digital está anexada a
esta decisão. Este procedimento está expressamente previsto na Lei
Federal no 11.419, de 19/12/2006, art. 9o: "No processo eletrônico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249192-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/9
todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda
Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei §1o. As
citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso
à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista
pessoal do interessado para todos os efeitos legais".
Intime-se. (fls. 95/99 dos autos originais)
Aduz a agravante, em breve síntese, que: a) passou a ter
dificuldades para cumprir com suas obrigações fiscais, o que a levou a
pleitear o instituto da compensação entre Precatórios Judiciais de sua
Titularidade, fls. 81/92 dos autos; b) o mesmo foi indeferido pelo Chefe do
D. Posto Fiscal, e conseguinte protesto pela CDA N. 1.271.701.602, o que
levou a Agravante a interpor a presente Ação de Anulação de Débito Fiscal
cumulada com Pedido de Tutela de Urgência de Sustação de Protesto; c) o
instituto da compensação entre Precatório Estadual e Débito Tributário
Estadual deve ser garantido devido a princípios constitucionais, texto legal e
emendas constitucionais; d) a se analisar com acuidade a matéria, e afastando
as questões político-econômico que não se coadunam com os Pilares
Constitucionais, o instituto da compensação deve, por rigor jurídico, ser
reconhecido, e consequentemente deve ser sustada a CDA N. 1.271.701.602
protestada; e) a r. decisão agravada causa grave lesão, de difícil reparação à
agravante, eis que, a se manter o injusto Protesto, passará a sofrer represálias
das Instituições Financeiras da qual depende de crédito para fazer frente à sua
folha de pagamento de funcionários; capital de giro; e até mesmo de seus
fornecedores, pois estará como seu nome inscrito junto aos órgãos de
proteção do crédito como o SERASA, resultando forma extremamente
gravosa à agravante e gerando prejuízos financeiros de grande monta; f) por
ser titular de Precatórios Judiciais, se valeu de seu legítimo Direito de utilizar-
se do instituto da compensação para quitar sua GIA de ICMS de MAIO/2019,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249192-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/9
dentro do prazo legal, com fundamento das normas constitucionais que
norteiam este feito; g) é imperiosa a aplicação do princípio da menor
onerosidade ao devedor, uma vez que a empresa Agravante não está com
intuito de dar calote no Estado, mas está sim, quitando seu Débito junto à
FESP, com Precatórios Judiciais de Titularidade através do instituto da
compensação; h) é de interesse de todos que se beneficiam da capacidade
econômica
da
agravante,
como
seus
funcionários;
fornecedores;
consumidores; terceirizados, o próprio fisco, dentre outros, que seja
reconhecida sua função social, conservando assim, sua atividade empresarial,
e evitando que venha a ter que encerrar suas atividades; i) o Estado ainda
vem aplicando taxa de juros que superam os limites da taxa Selic, em
desrespeito e afronta aos Princípios Constitucionais contido no Artigo 37, da
Carta Magna, e, especialmente ao Princípio da Legalidade Estrita, resultando
nulo o protesto da CDA N. 1.271.701.602, pois evidente que não está
revestido de certeza; liquidez e exigibilidade, não sendo concebível uma mera
retificação, até porque a CDA é indivisível; j) os Precatórios Judiciais de
Titularidade da empresa Agravante, que se tratam de verdadeiros ativos
financeiros, foram apresentados como caução, e possuem valor superior à
CDA protestada, que refere-se à GIA de MAIO/2019 no valor R$ 242.246,67
(duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e
sete centavos).
Requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente
recurso de Agravo de Instrumento, como a medida de Antecipação dos
Efeitos da Tutela Recursal, em razão do claro risco de lesão grave e de difícil
reparação que sobre ela recairia, sendo deferida a liminar pleiteada para
Suspender a Exigibilidade do Crédito Tributário da CDA N. 1.271.701.602,
bem como, a sustação e/ou cancelamento do Título Protestado, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249192-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/9
vencimento em 10/10/2019, emitido pelo 1o Tabelião de Notas e de Protesto
de Letras e Títulos da Comarca de Barueri - Estado de São Paulo, uma vez
que seria nula a presente CDA.
De forma alternativa, requer o reconhecimento da
ilegalidade dos juros cobrados acima da Taxa SELIC, deferindo a liminar
pleiteada para suspender a exigibilidade do crédito tributário da CDA N.
1.271.701.602, bem como, sustação e/ou cancelamento do Título Protestado,
e demais restrições como CADIN e SERASA, posto que seriam flagrantes as
ilegalidades cometidas pela Agravada FESP.
Por fim, requer seja dado integral provimento ao presente
Agravo de Instrumento, com a confirmação definitiva dos efeitos inerentes da
antecipação da tutela recursal pleiteada, reformando definitivamente a r.
decisão agravada. Junta documentos às fls. 29/99. Custas às fls. 100/104.
Em decisão de fls. 106/115 esta susbscritora indeferiu o
efeito ativo pleiteado.
Foi apresentada contraminuta (fls. 119/138).
É o relatório.
O agravo de instrumento está prejudicado.
Isto porque conforme se verifica por consulta ao
andamento processual junto ao “site” deste E. TJSP, o Juízo Singular proferiu
r.
sentença,
em
03.12.2019,

nos
autos
do
processo

no
1054907-79.2019.8.26.0053 (processo de origem do presente agravo), e
assim constou do dispositivo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249192-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/9
“Portanto, a demanda procede em mínima parte e tão somente para
limitar os juros à taxa SELIC.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
demanda para que os juros do crédito tributário em discussão sejam
limitados à taxa SELIC.
Pagará a requerida as custas processuais e os honorários
advocatícios da parte contrária, fixados nas faixas mínimas dos
incisos do § 3o do art. 85 do CPC sobre o proveito econômico obtido
(diferença das taxas de juros). Sentença ilíquida sujeita ao reexame
necessário.
P.R.I.”
Ora, com prolação de r. Sentença, que julgou o pleito
parcialmente procedente, fica exaurida a controvérsia que também foi
delineada no presente agravo de instrumento.
Assim, diante da prolação de r. sentença na ação de origem,
resta evidente a perda superveniente do objeto deste recurso de agravo de
instrumento.
Neste sentido, José Carlos Barbosa Moreira afirma que: "A
noção de interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso ver, no binômio
utilidade + necessidade: utilidade da providência judicial pleiteada,
necessidade da via que se escolhe para obter essa providência. O interesse
de recorrer, assim, resulta da conjugação de dois fatores: de um lado é
preciso que o recorrente possa esperar, da interposição da recurso, a
consecução de um resultado a que corresponde situação mais vantajosa, do
ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida: de outro
lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem
(Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, página 298, 13a. Ed.,
Forense, 2006).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249192-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/9
Sobre o tema, colacionam-se os seguintes jugados:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO
DE LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE
SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE
OBJETO. PRECEDENTES.
1. Perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão
que defere ou indefere o pedido liminar ou a antecipação da tutela
quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que
esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo
de cognição exauriente. Precedentes.
(...)
(AgRg
no
REsp
1279474/SP,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe
06/05/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão da agravante à reforma de
decisão que indeferiu o pedido de liminar. Sentença proferida em
primeiro grau. Perda do objeto recursal. Recurso prejudicado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001834-26.2019.8.26.0000; Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/08/2019; Data de
Registro: 14/08/2019)
Ação ordinária. Indeferimento de tutela de urgência. Insurgência por
agravo de instrumento. Prolação de sentença. Perda do objeto.
Recurso prejudicado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2005938-78.2019.8.26.0000; Relator
(a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de
Registro: 14/03/2019)
Assim sendo, aplicável, ao caso, a regra insculpida no art.
932, inciso III do Código de Processo Civil de 2015.
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente
agravo de instrumento, em virtude da perda de objeto recursal.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora